Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743400-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: SIDNEI PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular, SIDNEI PEREIRA DE SOUZA, em favor de WEMERSON DOS SANTOS SILVA, em face da decisão de ID 42436121, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo n. 0405895-93.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente, ante a ausência de pressuposto subjetivo exigível para sua concessão. Em suas razões recursais (ID 42436115), sustenta o impetrante que o benefício foi indeferido com base no não atendimento de requisito subjetivo, eis que o paciente praticou crime doloso durante o cumprimento da pena, em 25/03/2021, quando se encontrava em regime domiciliar. Argumenta que, nada obstante, não cometeu falta grave nos últimos 12 meses, motivo pelo qual faz jus ao benefício. Defende que o paciente já teria cumprido a punição pelo cometimento da falta grave e que, por este motivo, preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do livramento condicional. Tece considerações a respeito do caráter educativo da pena e colaciona julgados para amparar a tese defensiva. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja concedido o livramento condicional ao paciente e, subsidiariamente, que se aplique medida cautelar. Decisão proferida pelo Desembargador plantonista ao ID 42441714, indeferindo a liminar. Informações prestadas ao ID 42646111. Manifestação da d. 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, ao ID 42944525, pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. Decido. Em que pese a análise feita em sede liminar pelo Desembargador plantonista, constata-se que o habeas corpus em exame não alcança conhecimento. Isso porque o impetrante não logrou demonstrar que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sendo certo que tais alegações no sentido de que seria possível o livramento condicional se referem à matérias que extrapolam os limites da via eleita. Veja-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus para o fim de impugnar decisão proferida em execução criminal, manejando-o em nítida substituição ao agravo em execução penal, consoante prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. Compulsando os autos do processo da execução n. 0405895-93.2019.8.07.0015, verifica-se que a defesa pleiteou perante o Juízo das Execuções Penais o pedido de livramento condicional (mov. 251), sendo o pleito indeferido, sob o fundamento de que o paciente não preenche os requisitos subjetivos (mov. 263). Nesse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade a ser reparada pela via do habeas corpus, o que apenas se admitiria se demonstrada a existência de constrangimento ilegal, o que, como dito, não ocorreu na hipótese, devendo a matéria ser deduzida por via diversa. Nesse sentido confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 20 (VINTE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. PERCENTUAL DE 50% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente não específico e foi condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) praticado após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência do percentual de 50% para a progressão de regime, decorrente da aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, que lhe foi mais favorável, sendo incabível a fração de 2/5. 5. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1368822, 07268557120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO NO CURSO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. FALTA GRAVE RECONHECIDA. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, salvo diante de ilegalidade flagrante, que permita que se conceda a ordem de ofício. 2 A prática de crime no curso do livramento condicional implica o reconhecimento de falta grave e a imposição da punição devida, alterando o marco para concessão de futuros benefícios. 3 Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1242130, 07048084020208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Destarte, conclui-se inviável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo do meio processual adequado, visando a revisão da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, mediante a apreciação de matérias relacionadas à concessão do livramento condicional. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora